Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONDENADO POR CRIME SEXUAL. IMPLEMENTAÇÃO PRÉVIA DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL INJUSTIFICADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO.
1. Não se mostra razoável aguardar a implementação das sugestões de exame criminológico, determinado há mais de 3 anos, para a análise do pedido de autorização para trabalho externo, com a consequente limitação de direito subjetivo do apenado, sem que haja qualquer motivo justificável para a mora estatal.
2. Se somente a participação em grupo de sexualidade constante nas recomendações do exame criminológico foi implementada pelo sistema prisional, enquanto o programa para tratamento contra dependência química e a inclusão do apenado em atividades laborais não foram adotadas em tempo razoável, não pode a falha estatal acarretar prejuízo ao sentenciado, com a postergação da concessão de benefícios externos.
3. Considerando que no caso dos autos foi autorizado de modo imediato apenas o trabalho externo via FUNAP, no qual o sentenciado estará sob constante vigilância, devendo eventual proposta particular de emprego ser previamente analisada pelo juízo da VEP, o risco de que o apenado entre em contato com crianças, alvo do crime pelo qual foi condenado (estupro de vulnerável) resta minimizado, de modo a não se revelar imprudente o deferimento do benefício.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.